Tribunal: TJDFT
Processo: 0757193-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0757193-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MELISSA PINHEIRO FRAGNAN RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Os elementos de prova constantes dos autos contêm indícios sobre a capacidade financeira da autora para suportar o pagamento preparo recursal. Isso porque reside em área nobre do DF e o veículo de sua propriedade possui valor de mercado superior a 160 mil reais, conforme consulta informal à Tabela FIPE, feita na data de hoje (02/06/2023). Assim, concedo à recorrente o prazo de 10 dias para juntar cópia dos extratos de conta corrente, faturas de cartão de crédito e eventuais contracheques dos últimos 6 meses, assim como as três últimas declarações do imposto de renda. Retire-se de pauta. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.